Tribunal: TJDFT
Processo: 0755581-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. ABRANGÊNCIA DE ENTIDADES DO MERCADO FINANCEIRO, DE SEGUROS E DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra decisão que indefere pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para localização de seguros e previdência privada em nome dos executados, em cumprimento de sentença no qual já foram realizadas buscas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofícios a órgãos externos para localização de ativos quando a pesquisa patrimonial já foi realizada pelos sistemas eletrônicos previstos na R. 584/2024 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições integrantes dos mercados de seguros, previdência privada e valores mobiliários estão abrangidas pelas consultas do Sisbajud, que inclui entidades supervisionadas por SUSEP, CNSEG, PREVIC, CVM, B3 e SELIC.
4. A expedição de ofícios para órgãos já abarcados pelas ferramentas eletrônicas revela-se medida inócua e contrária à eficiência processual, sobretudo quando não há indícios concretos de existência de bens ou valores não detectados pelas pesquisas já realizadas.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a desnecessidade de ofícios à SUSEP, CNSEG e entidades equivalentes quando já realizadas consultas via Sisbajud, em razão da abrangência do sistema.
6. Ausentes elementos que indiquem a utilidade de diligências adicionais, mantém-se a decisão que indefere a medida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução 584/2024 do CNJ, art. 1o. CPC, arts. 4o, 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 03.10.2024.